Tribunal: STF
Processo: MI 2934
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-30
Data de publicação: 2011-11-30

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – LACUNA LEGISLATIVA. Ante a inércia do legislativo quanto à regulamentação da aposentadoria especial – artigo 40, § 4º, da Constituição Federal –, impõe-se observar a regência própria aos trabalhadores em geral – artigo 57 da Lei nº 8.213/91.